Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728663-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BARRETO CARDOSO MODAS LTDA - ME, LUIZ ANTONIO MAIA DE MENDONCA, JAQUELINE MATOS CARDOSO DE MENDONCA DECISÃO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 99530707, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra BARRETO CARDOSO MODAS LTDA – ME e outros, que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de proteção ao crédito, via Serasajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois os autos aguardam a juntada de planilha atualizada do débito pela agravante-credora, para análise, pelo MM. Juiz, do pedido de reiteração da consulta de valores de titularidade dos executados pelo Sisbajud (ids. 99364308 e 99530707). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora